Tribunal: TJDFT
Processo: 0707986-31.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707986-31.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DS TRABALHADORES AGRAVADO: ERASMO MACHADO ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Nada a prover quanto ao pedido formulado na petição ID n.o 16165667. O recurso já foi julgado. Transitado em julgado, arquivem-se. Brasília, DF, em 25 de maio de 2020 14:47:51. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator